Tribunal: TCU
Processo: 011.688/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1107/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c art. 103, §1°, da Resolução/TCU 259/2014 e art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo de autorizar a adoção da seguinte medida pela Selog e dar ciência da impropriedade adiante especificada ao Ministério da Cidadania, bem como de encaminhar cópia desta deliberação ao representante, promovendo, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.688/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do MP/TCU. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cidadania; Universidade Federal de São Paulo - Unifesp. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Autorização/Ciência: 1.7.1. autorizar a Selog a monitorar os resultados dos levantamentos a serem efetuados pela Universidade Federal de São Paulo - Unifesp e avaliar se as conclusões dos estudos decorrem efetivamente dos dados levantados e se são resultantes de metodologia científica neutra, sem a interferência de vieses ideológicos que estejam eventualmente alinhados ao pensamento dos agentes políticos do governo contratante; 1.7.2. dar ciência ao Ministério da Cidadania da falha formal identificada no Termo de Execução Descentralizada 3/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, referente ao não atendimento à cronologia dos atos processuais prevista na Portaria 1.828/GM/MC de 23/09/2019, que dispõe sobre os fluxos de tramitação e análise de processos no âmbito do Ministério da Cidadania, conforme ressalva constante no item 14.8 do Relatório 259/2019/AECI/CGCI II, elaborado pela Assessoria Especial de Controle Interno/Coordenação-Geral de Controle Interno II.